Tribunal: STF
Processo: RHC 232900
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Aparecido Luciano, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 823.121/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    MARCELO APARECIDO LUCIANO alega sofrer coação ilegal, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500344-05.2019.8.26.0142. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Em grau de recurso, a sanção foi reduzida para 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa. 



    Nas razões da impetração, a defesa pretende a absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sob a tese de ausência de elementos concretos que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo entre os coautores. 



    Requer a reforma da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal, o regime inicial menos gravoso e a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos. (eDOC 23)



    No STJ, a ordem foi denegada monocraticamente. Não foi interposto agravo regimental.



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o ministro relator que, quanto à condenação por associação, “o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela logística estruturada para distribuição do entorpecente – com divisão de tarefas entre os indivíduos, que foi monitorada previamente pelos agentes públicos –, em que o paciente desempenhava a função de negociador e cobrador de dívidas do tráfico, bem como disponibilizava imóvel para monitoramento da região.” (eDOC 23, p. 5)



    Quanto ao regime, frisou que “o réu foi condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, por outro tem maus antecedentes, é reincidente e teve circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valoradas em seu desfavor. Entendo, portanto, que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (eDOC 23, p. 8)



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente